Tribunal: TJDFT
Processo: 0722081-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDAE. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. APLICABILIDADE. TEMA REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE OMISSÃO AUSENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega existir omissão no acórdão e requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. Sustenta que houve omissão em relação à suposta violação à coisa julgada, afirmando que se o acórdão em embargos de declaração, opostos no RE no 870947, data de 22 de fevereiro de 2017, ele não poderia determinar a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810, que só foi definido pelo STF em 20 de setembro de 2017. Alega que na data do julgamento do acórdão em embargos de declaração (22 de fevereiro de 2017), a jurisprudência do STF (ADIs 4.357 e 4.425) limitava a inconstitucionalidade da TR ao período posterior à expedição do precatório. Aduz existir omissão quanto ao item 4 (quatro) do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, deve ser observado o consectário legal previsto no título transitado em julgado, independente dos índices estabelecidos pelo STJ no âmbito do julgamento qualificado, sob pena de configurar ofensa ao devido processo legal e à coisa julgada. Também argumenta que há vício na suposta ausência de ponderação com o Tema 733 do Supremo Tribunal Federal. Por fim, requer o prequestionamento do artigo 5o, caput, e incisos XXXVI e LIV, da Constituição Federal e artigos 489, § 1o, incisos IV e VI; art. 502, art. 503, caput, e art. 507, art. 508, art. 927, inciso III, art. 928, inciso II, e art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão asseverou que é aplicável ao caso o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), no sentido de que é incabível a incidência da TR para a correção monetária do débito porque o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, foi declarado inconstitucional pelo STF, por não refletir a variação do poder aquisitivo da moeda. 3.1. Além disso, as questões referentes aos consectários da mora, como incidência de juros e correção monetária, consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada, sobretudo porque o precatório ainda não foi expedido. 3.2. Nesse sentido, o acórdão mencionou o seguinte precedente do TJDFT: “Nada obstante isso, a discussão referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, muito embora não tenha sido deduzida pelo réu na origem, pode ser analisada no apelo por ele aviado, por se tratar de matéria de ordem pública.” (2a Turma Cível, 07005476320198070001, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 16/12/2019). 3.3. O aresto foi transparente ao dizer que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema/Repetitivo 905), Item 3.1.1, fixou o entendimento de que para a correção das condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, há os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Dessa forma, os valores devidos pela Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei no 11.960, de 29/06/2009, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, índice que atualmente melhor reflete a inflação acumulada em determinado período.
4. Cumpre ressaltar que a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicável, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum.
5. No que se refere ao prequestionamento, ocorre que a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos declaratórios rejeitados.